Tribunal: TJMT
Processo: 1019964-84.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019964-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARAVANO ELIAS DOS SANTOS - CPF: 419.722.441-91 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ANTONIO ELIAS DOS SANTOS - CPF: 581.402.201-91 (APELADO), CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - CNPJ: 30.125.069/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DESTITUIÇÃO DE SÓCIO
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - A
RTIGO 485, INCISO IV DO CPC/2015
–
NÃO RECOLHIM
E
NTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– GRATUIDADE

DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO -
INDÍCIOS DE SAÚDE FINANCEIRA

–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

2. Evidenciada a saúde financeira da parte, incabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sendo imperiosa a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em virtude do não recolhimento das custas.

3. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID. 2
36088183
),
interposto por
ARAVANO ELIAS DOS SANTOS
,
contra
a
sentença

de ID. 2
36088182
,
pro
ferida
na

Ação de Prestação de Contas e Destituição de Sócio n. 1019964-84.2022.8.11.0041
,
ajuizada
em face d
e
ANTONIO ELIAS DOS SANTOS e CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA
.
,

que
, indeferindo o pedido de reconsideração e mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c 485, inciso IV, ambos do CPC
, ante o não recolhimento das custas processuais.

Em síntese, afirma
em suas razões que é
necessária a revogação da sentença extintiva, tendo em vista que
se encontra
em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção e de sua família.

Afirma que ingressou com a presente demanda em virtude do desvio de valores de sua empresa por seu sócio,
com o qual está
em litígio,
afirmando não ser cabível que se responsabilize pelas custas processuais.

Por fim, afirma que a manutenção do indeferimento importará em óbice ao seu acesso à justiça, pugnando pela reforma da sentença ora combatida,
para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, com a devolução dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Subsidiariamente, postula pelo pagamento de custas judiciais apenas ao final do processo.

Ausentes contrarrazões recursais.

Preparo recursal não recolhido, vez que a parte recorre do indeferimento de gratuidade de justiça (ID. 236343682).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a parte ora recorrente ingressou com
Ação de Prestação de Contas e Destituição de Sócio
em face de

ANTONIO ELIAS DOS SANTOS
e
CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA.
, visando
, em sede preliminar, a destituição temporária do sócio ANTONIO ELIAS DOS SANTOS,
com a nomeação de administrador judicial
e, no mérito, a destituição definitiva, bem como

a devolução de valores em tese desviados, dando à causa o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Por conseguinte, o magistrado
a quo
indeferiu
a gratuidade judiciária à parte ora apelante, consoante decisão de ID. 236088178,
facultando o parcelamento em até 06 (seis) prestações e
determinando o recolhimento da primeira
delas
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

O requerente manifestou-se em ID. 236088180, carreando aos autos extratos bancários que, em tese, comprovariam sua
hipossuficiência financeira, requerendo a reconsideração do magistrado em relação à gratuidade.

Em 22/09/2022, o magistrado
a quo

proferiu sentença terminativa aos autos, indeferindo o pedido de reconsideração, mantendo o
indeferimento da gratuidade de justiça e extinguindo os autos sem resolução de mérito nos termos dos artigos 290 e 485, inciso IV, ambos do CPC/2015, determinando o cancelam
ento da distribuição em virtude do não recolhimento das custas processuais
(ID. 236088182).

Irresignad
o
, recorre
o apelante.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que
é caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, em que pese a
argumentação trazida, infere-se que a parte apelante não logrou êxito em demons
trar a sua alegada insuficiência de recursos.

Demonstra-se
do ID. 236088169 que o apelante, à época do distrato da empresa
e da partilha de seu patrimônio
, recebeu dois imóveis, sendo
um o Sítio Porto Estrela, com área de 23ha, localizado em Porto Estrela/MT, e o outro um terreno no Loteamento Bela Vista, em Cuiabá/MT.

Além dos imóveis
, o apelante recebeu também R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie,
a serem
pagos por seu sócio e ora apelado, ANTÔNIO ELIAS DOS SANTOS
, além de um consórcio da Caixa Econômica Federal com 19 parcelas pagas, no valor total de R$ 35.106,41 (trinta e cinco mil, cento e seis reais e quarenta e um centavos).

Ainda, de
nota
-se dos extratos bancários de ID. 236088189 que o agravante possui movimentação financeira considerável, com depósitos via PIX em valores
que chegam aos R$ 8.000,00 (oito mil reais), fato que indica saúde financeira.

Outrossim, da Declaração de IRPF do exercício 2022 (ID. 236088190)
constata
-se
que o apelante auferiu R$ 24.881,59 (vinte e
quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e
cinquenta e nove centavos)
em rendimentos tributáveis no período declarado.

Além disso, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que o recorrente está sendo patrocinado por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-las nos presentes autos, e cujos honorários, por certo, estão sendo cobrados.

Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte a
pel
ante, que afastam a alegada condição de hipossuficiência.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
5. Recurso desprovido.” (N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Ademais,
verifica-se de ID. 236088178 que a
questão já havia sido devidamente analisada pelo Juízo
a quo,
que inclusive deferiu o parcelamento das custas judiciais
em 06 (seis) prestações, intimando o apelante ao recolhimento da
primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Ainda assim, o apelante deixou de recolher as despesas judiciais, sendo justa, portanto, a extinção do feito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – EXTINÇÃO DA DEMANDA - INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não recolhidas as custas processuais, o cancelamento da distribuição é
medida
que se impõe, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.

(TJ-MT 10092696220208110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Assim, evidenciada a saúde financeira da parte apelante, é imperiosa a manutenção da
sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

Entretanto, concedo a gratuidade de justiça à parte recorrente apenas em relação a este recurso, isentando-a do preparo recursal.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024